Tribunal: STF
Processo: Rcl 90351
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí contra decisão da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do respectivo Estado, proferida nos autos do Processo nº 1015453-07.2025.4.01.4000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.234 da repercussão geral, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 60.
O Estado do Piauí narra que, nos autos em referência, foi deferida tutela de urgência em seu desfavor e da União para determinar, na forma solidária, o fornecimento do medicamento Durvalumabe (Imfinzi) 500mg/10ml para o tratamento de Câncer de Pulmão de Pequenas Células (CPPC) que acomete a parte ora beneficiária.
Relata, ainda, que contra essa decisão não foram acolhidos os embargos de declaração, encontrando-se pendente de apreciação agravo de instrumento.
Afirma, reportando-se ao teor do ato reclamado, que é “fato incontroverso nos autos que o tratamento tem custo anual superior a 210 salários-mínimos e que o medicamento não está incorporado ao SUS.”
Destaca, quanto ao item 3 do Tema nº 1234 RG, que 

“ é expresso que o custeio, em relação aos medicamentos cujo tratamento anual supere 210 salários-mínimos, é exclusiva da União. Cabe aos Estados apenas uma atuação supletiva, expressão utilizada pela própria tese de repercussão geral, em caso de mora e descumprimento da decisão pela União”
Nessa perspectiva, defende que, 

“[n]os processos em trâmite na justiça federal, ou seja, as demandas com valor de tratamento anual superior a 210 salários-mínimos, a decisão judicial inicial deve ser direcionada exclusivamente à União e, somente no caso de mora da União, pode ser direcionada aos demais entes.
(...)
Assim, a decisão reclamada, ao determinar o cumprimento da decisão pelo Estado do Piauí sem ser demonstrada a mora da União contraria o decidido pelo STF no tema 1234.”
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, “que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992);”.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, observo que Osvaldina Oliveira Guimaraes Soares formalizou o Processo nº 1015453-07.2025.4.01.4000  contra a União e o Estado do Piauí com fim de obter o fornecimento do medicamento Durvalumabe (Imfinzi) para tratamento de Câncer de Pulmão de Pequenas Células (CPPC) que lhe acomete.
O Juízo de piso deferiu a tutela de urgência para determinar que a União e o Estado do Piauí  solidariamente adotassem   

“ as providências necessárias para fornecerem à autora o medicamento DURVALUMABE(IMFINZI) 500MG/10ML, endovenoso, sendo aplicadas 3 ampolas a cada 3 semanas, por seis meses inicialmente (totalizando 24 – vinte e quatro – ampolas para 6 meses), bem como os custos referentes à administração da medicação em ambiente clínico, conforme prescrição médica e ENQUANTO FOR NECESSÁRIO AO TRATAMENTO da autora.”(e-Doc 2, p. 99)

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, nos quais o Estado do Piauí suscitou a autoridade reclamada que se manifestasse sob a perspectiva dos itens 3 e 3.1 da tese firmada no Tema nº 1.234 da repercussão geral, por entender que a decisão reclamada “inicialmente deve[ria] ser direcionada exclusivamente à União, cabendo o direcionamento ao Estado do Piauí apenas após ser comprovada nos autos o não cumprimento da decisão pela União” (e-Doc 2, p. 159).
A autoridade reclamada não acolheu os declaratórios, sob o seguinte fundamento:

“Este o caso, diante do gravíssímo estado de saúde da autora noticiado nos presentes autos, com risco de violação irreparável, não há como este juízo aguardar a definição acerca do cumprimento do provimento jurisdicional pelo ente prioritariamente responsável, conforme as regras de repartição de competências, exigindo a situação concreta o acionamento de todos os demandados para, ao final, por ocasião a sentença de mérito, determinar o ressarcimento respectivo a quem suportou o ônus financeiro.”(e-Doc 2, p. 243).

Há notícia nos autos de que o Estado do Piauí,  em cumprimento da aludida tutela de urgência, voluntariamente depositou em conta do juízo o valor de R$ 320.877,84 (e-Doc 2, p. 196-201), sendo que foram transferidos o importe de R$ 262.316,88 a empresa 4BIO Medicamentos S/A para aquisição do fármaco pleiteado, conforme a Tabela PMVG (e-Doc 2, p. 209 e 218), bem como  a quantia de R$ 37.302,16 a ONCOCLÍNICA (e-Doc 2, p. 219 e 238-241) para fins de aplicação e armazenamento do medicamento, totalizando o montante de R$ 262.316,88 concernente ao primeiro ciclo de seis meses de tratamento.
Destaco, ainda, que se encontra pendente de apreciação pedido da parte ora beneficiária de bloqueio via Sisbajud em conta Única do Estado do Piauí para dar continuidade ao segundo ciclo de tratamento  (e-Doc 2, p. 248.).
Aponta-se como paradigma na presente reclamação o entendimento obrigatório firmado pelo STF no julgamento do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG) - analisado conjuntamente com o RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG) -, o qual resultou da homologação parcial de 3 (três) acordos interfederativos, “com observações e condicionantes” consignadas no voto do Ministro Gilmar Mendes, condutor do acórdão.
Especificamente para a solução da presente reclamação, sobressai o acordo negociado de forma direta entre os Entes Federativos no âmbito da Comissão Intergestora Tripartite (CIT) do SUS quanto a reponsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, destaco os seguintes trechos da ementa do julgado respectivo ao Tema nº 1234 da repercussão geral:

“I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
(...)
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.”

Assim, conforme alegado pelo Estado do Piauí, de fato, há uma ordem subsidiária para cumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamento, cabendo primariante ao ente da federação responsável pelo custeio e que, somente após revelada a sua impossibilidade, caberia o redirecionamento a outro ente para o cumprimento efetivo da decisão, sem prejuízo ao ressarcimento nos termos do acordo firmado. 
Registra-se, ainda, que a obrigatoriedade de o magistrado observar o fluxo estabelecido no Tema nº 1.234 da RG em conformidade com os acordos interfederativos firmados está gravado na ementa do acórdão do RE nº 1.366.243:

“[...] 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/10/24)

Entendo, dessa perspectiva, que a autoridade reclamada, ao direcionar para o Estado do Piauí a ordem de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, justificando sua decisão na compreensão de responsabilidade solidária dos entes federados ou no grave estado de saúde da parte beneficiária, desrespeita a eficácia do que decidido pelo STF no RE nº 1.366.243 da RG, o qual não apenas foi fixado na sistemática da repercussão geral, mas justificou a edição da Súmula Vinculante nº 60.
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes envolvendo caso similar ao presente: Rcl nº 81.284, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 30/6/25; Rcl nº 82.911, Min. Rel. Flávio Dino, DJe de 4/6/25; e Rcl nº 78.593, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 14/10/25.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda a nova análise do Processo nº 1015453-07.2025.4.01.4000, observando as diretrizes estabelecidas nos itens 3.3 e 3.3.1 do Tema nº 1.234 da sistemática da repercussão geral.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente